Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-27.2020.8.11.0033
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000658-27.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que preenche os requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 é considerada líquida, certa e exigível, não havendo nulidade a ser declarada na ausência de vícios formais ou materiais.

2.

A presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, cabendo ao executado demonstrar eventual irregularidade ou erro no título executivo, o que não ocorreu no presente caso.

3.

A ausência de juntada do processo administrativo que originou a multa administrativa aplicada pelo PROCON impossibilita a análise da razoabilidade e proporcionalidade da sanção, devendo ser mantido o valor arbitrado pela autoridade administrativa.

4.

A multa administrativa possui caráter pedagógico e visa assegurar o cumprimento das normas de defesa do consumidor, sendo adequada às infrações cometidas pelo recorrente, como a ausência de atendimento adequado a idosos e pessoas com deficiência.

5.

Em caso de desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1000658-27.2020.8.11.0033, opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedentes os pedidos, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA no 2017504355. Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa
, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC (Id 226003682).

Em suas razões, argumenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pela ausência de dois requisitos: não indica os dispositivos legais infringidos e a forma de cálculo dos juros de mora e encargos.

Afirma que o valor da multa é desproporcional e confiscatório

Por fim, requer a
reforma da sentença para anular a CDA executada ou, alternativamente, reduzir o valor da multa administrativa
(Id. 94731464).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 226003687).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRADESCO S.A.
contra a sentença da 2a Vara Cível de São José do Rio Claro que, nos embargos à execução no 1000658-27.2020.8.11.0033, julgou improcedentes os pleitos para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA no 2017504355.

Em
15 de julho de 2020
, o apelante opôs embargos à execução fiscal no 1000658-27.2020.8.11.0033, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando receber débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2017504355, originária de multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 388.725,20, por descumprir as seguintes normas de proteção e defesa do consumidor:

Não disponibilizar funcionário exclusivo e devidamente identificado para atendimento ao idoso;

Não disponibilizar aparelho de telefone para atendimento de pessoas com deficiência auditiva;

Não disponibilizar mobiliário de caixa eletrônico obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeiras de rodas;

Manter apenas um guichê de caixa em funcionamento;

Não manter afixado o nome, telefone e endereço dos órgãos públicos de defesa do consumidor;

Descumprir o tempo máximo de atendimento dos consumidores na fila;

Não disponibilizar assentos de uso preferencial devidamente sinalizados nos caixas eletrônicos.

Com essas considerações, passo à análise do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi multado pelo PROCON por violar as Leis Federais n° 8.078/90, 10.048/2000 e 10.098/2000; as Leis Estaduais n° 7.484/2011, 8.551/2006 e 8.655/2007; o Decreto Federal n° 5.296/2004; e a Lei Municipal n° 568/2005.

Primeiramente, é importante mencionar que o PROCON faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e tem competência para aplicar sanções, conforme dispõe o art. 3o, X, do Decreto no 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para aplicar sanções administrativas, o PROCON precisa fundamentar a decisão, expondo os motivos para a aplicação da multa. Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública,
deve o Poder Judiciário deve verificar se todas as formalidades legais foram seguidas todas as formalidades legais, ficando claro que todo ato decisório deve ter fundamentação plausível conforme o caso concreto, conforme o princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ¬ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

É importante ressaltar que tanto os atos administrativos quanto a certidão da dívida ativa são presumidos líquidos e certos, podendo ser contestados mediante prova inequívoca, a cargo do reclamado, ora apelante, conforme o artigo 3o da Lei 6.830/80, como ocorreu neste caso.

Outrossim, é sabido que, em regra,
não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo,
exceto em casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

Sobre o tema, este tribunal entende que:

APELANTE (S): BANCO BRADESCO S.A. APELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NULIDADE DA CDA - NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI N.o 6.830/1980 -
NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR FIXADO – MULTA MANTIDA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.
Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor
.
O Apelante não trouxe aos autos o Processo Administrativo que implicou na aplicação da multa administrativa, não sendo possível qualquer análise acerca dos motivos ensejadores da sanção ou da dosimetria aplicada, devendo ser mantido o montante arbitrado pela autoridade administrativa, visto que o Embargante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a alegada exorbitância da multa.
Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (TJ-MT 00369877520138110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021).
(Destaquei)

Sobre a regularidade da decisão que aplicou multa à parte Apelante, não há prova nos autos de que esta não tenha sido proferida em procedimento administrativo regular, respeitando as garantias constitucionais inerentes, ônus que cabia à parte embargante. É importante destacar que o Apelante não juntou aos autos cópias do processo administrativo ou da decisão que resultou na aplicação da multa. Portanto, não é possível verificar se houve alguma violação aos preceitos legais ou desproporcionalidade da multa aplicada.

É sabido que a certidão de dívida ativa presume-se certa e líquida (art. 204 do CTN) e constitui título executivo extrajudicial. No entanto, para que essa presunção se mantenha, o documento deve cumprir os requisitos legais, permitindo que o executado tenha acesso a todas as informações necessárias para apresentar sua defesa. A falta de apresentação do processo administrativo e da decisão correspondente impede a análise da regularidade do procedimento e da proporcionalidade da multa, prejudicando o direito de defesa do Apelante e, consequentemente, o julgamento da validade da certidão de dívida ativa.

As exigências do art. 202 do CTN têm o objetivo de evitar execuções arbitrárias e de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte passiva. Portanto, o art. 203 do mesmo diploma prevê a nulidade da inscrição e da respectiva CDA em caso de descumprimento dos requisitos.

No caso, não procede a alegação do Apelante, pois, conforme a sentença, constam na CDA o valor do débito, a correção monetária, o valor e o percentual dos juros de mora, além do termo inicial e final. Logo, não tendo o Embargante demonstrado qualquer vício no título executivo em questão, não há se falar em sua nulidade.

Assim, estando o débito devidamente discriminado, com todos os critérios de atualização e incidência de juros expressos, não há fundamento para se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou em redução do valor arbitrado.

Isto porque, a conformidade com os requisitos legais assegura a validade da CDA, permitindo que o executado tenha pleno conhecimento das informações necessárias para exercer seu direito de defesa e no que diz respeito
à multa imposta
, não se verifica caráter confiscatório; ao contrário,
ela é adequada
às condições do caso concreto,
considerando as diversas infrações cometidas pelo Apelante
:
a) Não disponibilizar funcionário exclusivo e devidamente identificado para atendimento ao idoso; b) Não disponibilizar aparelho de telefone para atendimento de pessoas com deficiência auditiva; c) Não disponibilizar mobiliário de caixa eletrônico adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeiras de rodas; d) Manter apenas um guichê de caixa em funcionamento; e) Não afixar o nome, telefone e endereço dos órgãos públicos de defesa do consumidor; e f) Descumprir o tempo máximo de atendimento dos consumidores na fila.

Além disso, é importante ressaltar que a multa administrativa aplicada pelo PROCON tem caráter pedagógico e socioeducativo, destinada a mudar a atitude do fornecedor infrator, e não a reparar danos ao consumidor. Trata-se do exercício do poder de polícia, visando assegurar o cumprimento dos direitos dos consumidores.

Portanto,
o entendimento do Juízo de Origem foi devidamente fundamentado e está em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria
,
devendo a r. sentença objurgada ser integralmente ratificada
.

Ademais, no que tange ao argumento de ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, observa-se que o Apelante não juntou aos autos o Processo Administrativo que culminou na aplicação da referida multa. Diante disso, torna-se inviável proceder à análise dos fundamentos da sanção ou da dosimetria aplicada. Dessa forma, deve ser mantido o montante arbitrado pela autoridade administrativa, uma vez que o Embargante não logrou êxito em demonstrar a suposta exorbitância da multa imposta.

A propósito:

EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DA MULTA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO MONTANTE FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO GERADOR DA MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DA MULTA NÃO JUNTADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR FIXADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)

III- Na espécie, embora o Recorrente sustente a ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, ele sequer indicou, nos Autos dos Embargos à Execução Fiscal, o fato gerador da aplicação da multa, limitando-se a questionar genericamente o valor fixado. Ademais não houve nem mesmo a juntada aos autos do Processo Administrativo que implicou na aplicação da multa administrativa, não sendo possível qualquer análise acerca dos motivos ensejadores da sanção ou da dosimetria aplicada, devendo ser mantido o montante arbitrado pela autoridade administrativa, visto que a Embargante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a alegada exorbitância da multa. IV- Recurso Conhecido e Improvido. Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - APL: 00109334020158080347, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019). (destaquei).

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que o Apelante saiu vencido no presente recurso, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau e favor do patrono da parte vencedora nos termos do art. 85, § 11, do CPC:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017). (Destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal
(CPC, art. 85, § 11)”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017). (grifei).

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, a fim de cumprir o quantum previsto na lei.

Diante do exposto,
conheço
o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, o que implica na ratificação da sentença objurgada e na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024